Tribunal: TJSP
Processo: 2034323-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrentes omissões, obscuridades e contradições, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

O disposto no

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrentes omissões, obscuridades e contradições, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

O disposto no § 1o, IV, do art. 489 do NCPC não supera a jurisprudência, formada ao tempo do Código Buzaid, no sentido de que a atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes. Se o juiz, em dado momento de seu raciocínio, julga-se habilitado a decidir, deve fazê-lo, não estando obrigado a responder a todos os fundamentos suscitados, se não se trata de questões essenciais ou relevantes, capazes de influir no resultado do julgamento.

A contradição sanável por seu intermédio é aquela interna ao julgado embargado, via de regra entre a fundamentação e o dispositivo. "Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova" (STJ, AgInt no REsp 1.348.521, SÉRGIO KUKINA).

Embargos rejeitados.